Tribunal: TJMT
Processo: 1012714-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012714-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DIVERGINDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, anulando a sentença de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do embargante devido ao término do período de prova do
sursis
processual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que anulou a sentença de extinção da punibilidade do embargante deve ser mantido, considerando que o período de prova da suspensão condicional do processo encerrou-se sem revogação do benefício e que o Ministério Público permaneceu inerte por mais de um ano após o término do prazo probatório.

III. Razões de decidir:

3. O STJ firmou entendimento de que a revogação do benefício do
sursis
processual pode ocorrer após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido dentro da sua vigência e seja apurado em tempo hábil. No caso concreto, o Ministério Público não tomou medidas durante o período de prova.

4. Considerando que o embargante cumpriu as demais condições impostas e compareceu, em juízo, por tempo
significativo
, além da inércia do MP em fiscalizar o adimplemento das condições, a revogação do benefício é desproporcional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos providos para prevalecer o voto vencido, mantendo-se a extinção da punibilidade decretada na origem.

Tese de julgamento:

“1. O decurso do período de prova da suspensão condicional do processo sem revogação do benefício extingue a punibilidade do réu, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95. 2. A inércia do Ministério Público durante o período probatório impede a revogação posterior do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. STF, HC n. 452.392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Embargos Infringentes
opostos por
RONIEL VINÍCIUS JANJACOMO
contra acórdão da
Segunda Câmara Criminal
deste e. TJMT, que, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público e anulou a sentença de primeiro grau, que havia declarado extinta a punibilidade do embargante, diante do decurso do período de prova do
sursis
processual.

Nas
razões
(Id.

178973691), a d. Defensoria Pública Estadual argumenta que o acórdão merece ser reformado para prevalecer o voto divergente, lançado pelo Dese.
Pedro Sakamoto
, pois, o período de suspensão condicional do processo, estipulado em dois anos,
se encerrou em 16.04.2020 (um mês após o fechamento dos fóruns em decorrência da pandemia) e que o MP permaneceu inerte até o ano de 2021
, sem apresentar qualquer provocação ou pedido de revogação da decisão.

Alega que o embargante compareceu em juízo ao longo dos anos de 2018 e 2019, cumpriu fiel e integralmente todas as demais condições impostas, e que a inércia do MP aliada a revogação do
sursis
, depois de mais de 2 anos do encerramento do período de prova, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A
d. PGJ
apresentou
contrarrazões
pugnando pelo
provimento
aos infringentes e prevalência do voto vencido (Id.
181629198).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Roniel Vinícius Janjacomo
foi denunciado pelo crime de
embriaguez ao volante (
art. 306, CTB) e, em 16.04.2018 aceitou a proposta de
suspensão condicional do processo
, por um período de dois anos (encerramento em 16/04/2020), mediante determinadas condições, entre elas o
comparecimento mensal em juízo
.

Pelo que consta, ele se apresentou em 12 oportunidades entre os anos de 2018 e 2019 e, depois, não compareceu no ano de 2020 (janeiro, fevereiro, março e abril).

Pois bem.

É sabido que o STJ firmou entendimento, conforme a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”
(STJ, REsp n. 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

Todavia, o presente caso apresenta
peculiaridades
que demandam um tratamento diferenciado.

Em primeiro lugar, observo que o MP
não tomou medidas concretas
quanto ao não comparecimento de
Roniel
nos meses de
janeiro e fevereiro de 2020
, permanecendo
inerte até o ano de 2021
.

Nesse período, cabe registrar, o paciente não se apresentou nos meses de março e abril, mas suas faltas estão plenamente justificativas em razão do fechamento dos fóruns em decorrência da pandemia de
COVID-19
, com restrições impostas ao atendimento presencial a partir de 18.03.2020 março (Portaria Conjunta no 247/2020-PRES/CGJ-MT).

O período de suspensão condicional do processo encerrou-se em
16.04.2020
, e o MP apenas requereu a revogação do benefício em 18.05.2021; o pedido foi indeferido pelo Magistrado em 07.04.2022, considerando não só o tempo transcorrido, mas também o fato de que
Roniel
compareceu ao juízo em 12 ocasiões, o que foi visto como cumprimento substancial das condições impostas.

Além disso,
Roniel
não cometeu novos delitos, uma das condições essenciais para a manutenção do benefício da suspensão condicional do processo.

Nesse sentido, de fato, seria desproporcional aplicar a revogação do benefício
anos após a expiração do período de prova
,
especialmente quando o MP teve várias oportunidades para fiscalizar o cumprimento das condições impostas, notadamente
durante o ano de 2019
, mas
não tomou qualquer medida
.

A provocação ministerial ocorreu apenas em
2021
, quando o período de prova já havia expirado há mais de um ano e a meu ver, essa demora injustificada, aliada ao fato de
Roniel
ter
cumprido todas as demais condições
, enfraquece a necessidade de revogação do benefício, principalmente se considerada a falta de diligências durante o período em que
Roniel
estava submetido às condições do sursis processual.

Portanto, tendo em vista as
peculiaridades do caso
, e a
inércia do Ministério Público
em fiscalizar o cumprimento das condições durante o período de prova,
não é razoável
que o benefício seja revogado por esta Corte de Justiça após mais de dois anos da expiração do período probatório.

Deste e. TJMT:

“Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que, nesse intervalo, tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, ainda que as condições não tenham sido integralmente cumpridas. O processo de revogação do benefício precisa ser oportuno, e a inércia dos órgãos fiscalizadores não pode ser imputada ao réu. (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.5.2020, publicado em 1o.6.2020).

Do STJ
:

“A revogação do
sursis
processual pode ser feita após o término do período de prova, mas é imprescindível que o Ministério Público atue de forma diligente durante o período probatório. A inércia prolongada do Parquet impede a revogação e justifica a extinção da punibilidade. (...).”
(
STJ, HC n. 452.392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.8.2019.

Diante do exposto
, dou
provimento aos embargos infringentes
, a fim de prevalecer o voto vencido do Desembargador
Pedro Sakamoto
, mantendo a decisão que extinguiu a punibilidade de
Roniel Vinícius Janjacomo
, nos termos do
artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/1995
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025